Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741734-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH MENEZES LEITE AGRAVADO: CONBRAL S.A. CONSTRUTORA BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA ELIZABETH MENEZES LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0049107-44.2000.8.07.0001), em que litiga com CONBRAL S.A. CONSTRUTORA BRASÍLIA, manteve a penhora sobre valores encontrados na conta da executada (ID 42046607). Os embargos de declaração opostos pela agravante não foram acolhidos (IDs 142172356 e 142405353, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 42046603), a agravante alega que o extrato de movimentação bancária apresentado à ocasião da impugnação à penhora revela que a conta objeto de constrição tem natureza de poupança. Pondera que, conquanto não exista no extrato expressa denominação da natureza da conta, identifica-se claramente a existência das movimentações de crédito denominadas rendimentos, típicas e exclusivas de conta poupança e estranhas à modalidade de conta corrente. Destaca a disciplina prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Aduz que a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários mínimos apenas ocorre quando há indícios de má-fé ou ardil na conduta do devedor. Cita precedentes. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja obstado o levantamento dos valores bloqueados e penhorados, até julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a impenhorabilidade da quantia, com determinação de sua imediata liberação. Preparo regular (ID 42047372). Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos aos autos originários. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que após êxito na pesquisa realizada via sistema SISBAJUD, que logrou a constrição de valores em conta bancária, a agravante apresentou impugnação à penhora (ID 137659982), via da qual alega que os valores são impenhoráveis, porquanto ostentam natureza alimentar e estavam depositados em conta poupança. Em sua impugnação, a agravante assim explicita: os valores nela creditados, sem exceção, possuem natureza alimentar, posto que advém de honorários percebidos no exercício profissional como arquiteta ou representam quantias recebidas por liberalidade de suas irmãs e filhos(...), destinada ao sustento da própria devedora e de sua família. O d. Juízo da causa, em exame inicial da lide, acolheu em parte a impugnação, para afastar a constrição que recaiu sobre valores comprovadamente recebidos a título de honorários pelo labor prestado como arquiteta, mantendo o bloqueio relativo às demais quantias. Confira-se excerto da fundamentação do decisum atacado: No que concerne à impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo/profissional liberal, tenho que a quarta requerida comprovou o recebimento por prestação de serviços, conforme IDs 137663804 e 137663803, nos valores de R$ 3.135,00 e R$ 1.050,00. Não se retoma a meses antecedentes, porquanto muito distantes da penhora, bem como a movimentação da conta revela exaurimento pelos débitos incorridos. Sobre os valores recebidos por liberalidade de terceiros, a movimentação constante do ID 137659992 não revela que os valores se destinavam ao sustento familiar, sendo que os lançamentos, em sua grande maioria, dizem respeito a transferência a membro da família e terceiros. Ademais, como reconhecido acima, a executada aufere rendimentos próprios decorrentes de sua atividade. E, no que toca ao valor que permaneceu bloqueado, não se visualiza a probabilidade do direito alegado pela agravante. Observa-se que a agravante indica que recebeu diversificadas quantias em sua conta por liberalidade de familiares, afirmação que não é suficiente para a prova da natureza alimentar das verbas, até mesmo porque a própria parte noticiou o recebimento de valores oriundos do seu ofício. Outrossim, o extrato, ao contrário do que aponta a agravante, não indica que os valores estão depositados em poupança, mais se amoldando o perfil da movimentação a uma típica conta corrente. Frise-se que é ônus do devedor a prova da natureza alimentar da verba alvo de constrição, consoante inteligência do artigo 854, § 3°, do Código de Processo Civil, bem como de acordo com a jurisprudência desta Casa, a exemplo do julgado abaixo transcrito: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ON-LINE. SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de impenhorabilidade que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução, dentre eles, as quantias decorrentes do recebimento de salários ou depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (incisos IV e X), salvo as exceções previstas no §2o, referentes a prestações alimentícias e importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, as quais não são aplicáveis ao caso. 2. A penhora on-line de dinheiro é possível e, inclusive, preferencial, nos termos dos artigos 835 e 854, ambos do Código de Processo Civil, sendo ônus do executado/agravante comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 3. Incontroverso que a penhora recaiu sobre valores depositados em contas correntes do agravante/executado, bem como não esclarecida qual a natureza e proveniência de tais valores e se foi atingida verba de natureza alimentar, ônus que competia ao devedor, deve prevalecer a presunção de que os valores bloqueados não possuem caráter alimentar, pois não decorrem de verba salarial ou de qualquer outra verba impenhorável, razão pela qual devem responder pela dívida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1610753, 07064801520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022 – g.n.) De tal maneira, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator